Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-31.2022.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma S SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA - TJBA. EDEL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000661-31.2022.805.0073. ORIGEM: CURAÇA-BA. (Vara Criminal). EMBARGANTE: PAULO CESAR CARDOSO ARAÚJO. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. MARCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA. ADVOGADO: BEL. DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES - OAB-PE Nº 51.134. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SHEILA CERQUEIRA SUZART. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. JULGADO UNÂNIME. APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DAS TEMÁTICAS APRESENTADAS. FINS PREQUESTIONATÓRIOS AFIRMADOS NOS PRÓPRIOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Paulo Cesar Cardoso Araújo foi preso em flagrante delito em 05 de julho de 2022, por volta das 16h40, nas imediações do porto da balsa, no Município de Curaçá/BA, por transportar, para fins de tráfico, aproximadamente 2,8 kg (dois quilos e oitocentos gramas) de erva seca do tipo "maconha", substância de uso proscrito no país. A prisão ocorreu durante rondas ostensivas de Policiais Militares da 45ª CIPM, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Num. 90384616 (IP nº 31691/2022 - 90384616), tudo a robustecer a denúncia (id. 90384675) e após instrução criminal, adveio a condenação de Paulo em integral procedência da peça acusatória (Sentença - id. 90384739, em 28.08.2025), nos moldes sancionatórios de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime inicial aberto) e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa a teor de 1/30 do salário mínimo, substituída por restritivas de direitos. II. Questão em discussão (i) Saber se houve omissão/contradição quando da apreciação da apelação referente ao percentual previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei Antitóxicos; III. Razões de decidir Temáticas exaustivamente apreciadas e refutadas nas razões de decidir, julgada, à unanimidade de votos da 2ª Turma, a demonstrar única intenção do embargante em prequestionar, tal decisório, aliás, como afirmou na própria petição fixada no id. 106177600. IV. Dispositivo e tese Aclaratórios rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 8000661-31.2022.805.0073, nos quais foram interpostos Embargos de Declaração figurando como Embargante Paulo Cesar Cardoso Araújo. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos argumentos a seguir expostos. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator